Tribunal: CARF
Processo: 10909.720016/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/03/2010

VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE.
Constatado em vistoria aduaneira a avaria ou o extravio de mercadoria em território aduaneiro, responde a depositária pelos tributos incidentes sobre a mercadoria, segundo legislação vigente.
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. MULTA.
É cabível a multa por volume não localizado em local sob controle aduaneiro com fulcro no art.107 do inciso VII, alínea a do Decreto - lei no 37/66.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720016/2010-42
ACÓRDÃO
3002-003.217 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILOG S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/03/2010

VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE.
Constatado em vistoria aduaneira a avaria ou o extravio de mercadoria em
território aduaneiro, responde a depositária pelos tributos incidentes sobre
a mercadoria, segundo legislação vigente.
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. MULTA.
É cabível a multa por volume não localizado em local sob controle
aduaneiro com fulcro no art.107 do inciso VII, alínea "a" do Decreto - lei no
37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.217 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720016/2010-42
2
RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a cobrança de crédito
tributário no valor de R$ 9.000,00; correspondente a multa e tributos, em
decorrência do extravio de mercadoria estrangeira que se encontrava sob a
guarda da empresa MULTILOG S/A. Com base em constatação da existência de
inconsistências entre os registros de controles e as mercadorias efetivamente
localizadas no recinto alfandegado de zona secundária acima identificado, foi
determinado o inicio de procedimento de vistoria aduaneira.
Sobre o acontecido, em síntese, assim se pronunciou o Fisco:
Em 15/11/2008 ocorreu o armazenamento, no recinto alfandegado de zona
secundária MULTILOG S/A, da mercadoria procedente do exterior acobertada
pelo Conhecimento de Carga n° SMNGBS011571, Fatura Comercial n° EP08-145.
Decorridos mais de cento e vinte dias de sua entrada no referido recinto
alfandegado, sem que o interessado providenciasse o inicio do despacho
aduaneiro de importação, as mercadorias passaram à condição de abandonadas,
nos termos do art. 642, inciso II, alínea "h" e § 2° do Decreto 6759/2009. Tal
infração é capitulada como dano ao erário, sujeitando-se as mercadorias à
aplicação da pena de perdimento nos termos do art. 23, inciso II,alínea "d" e § 1 0
do Decreto-Lei n° 1455/76.
Para fins da lavratura do Auto de Infração de perdimento, no dia 02/10/2009 foi
realizada verificação física das mercadorias, apurando-se a existência de
mercadoria sobressalente para a qual não havia documentação correspondente,
conforme Relatório de Verificação Física n°3237/2009, o qual foi assinado pelo
servidor da RFB e pelo fiel depositário.
Assim, ao invés de 27.000 unidades de camisas masculinas acondicionadas em
375 caixas (conforme descrito na documentação relativa à carga), a fiscalização
constatou a existência de 27.648 unidades de camisas masculinas acondicionadas
em 384 caixas.
Antes que o Auto de Infração fosse lavrado, o importador solicitou autorização
para que pudesse dar inicio ao despacho aduaneiro de importação, nos termos da
IN SRF 69/99.
Tendo sido deferido o seu pedido, em 23/10/2009, o importador registrou a
Declaração de Importação n° 09/1469595-3, parametrizada no canal vermelho de
conferencia aduaneira, buscando promover a nacionalização de 27.000 unidades
de camisas masculinas.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.217 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720016/2010-42
3
Em nova verificação física realizada durante o despacho aduaneiro, constatou-se a
existência de apenas 375 caixas com 27.000 unidades de camisas masculinas.
Ainda, verificou-se observação existente na ficha de lote da carga indicando que o
depositário teria realizado inventário físico em 15/10/2009 (13 dias após a
constatação do acréscimo de mercadorias) e apurado inconsistência em suas
anotações, declarando que existiam de fato 375 volumes.
Considerando a divergência acima citada, lavrou-se Termo de Retenção das 648
unidades de camisas masculinas, foi determinado o inicio de procedimento de
vistoria aduaneira, nos termos do art. 650 do Decreto n° 6.759 de 2009 e
desembaraçou-se a DI 09/1469595-3.
Após a confirmação, em uma terceira verificação física, de que as mercadorias
existentes no momento desembaraço perfaziam um total 27.000 unidades, as
mesmas foram liberadas ao importador.
A Comissão de vistoria, intimou MULTILOG S/A a apresentar, no dia 11/02/2010
às 10:00hs, as 648 unidades de camisas masculinas ou provas excludentes da
responsabilidade tributária no curso da vistoria aduaneira.
A MULTILOG S/A em síntese alega:
que a "Ficha de Lote" constitui-se um documento interno, não podendo servir de
base para eventual autuação que ocorrera erro em seu preenchimento em
15/11/2008, data emque foi registrada a informação da existência de 384 caixas
aoinvés de 375 caixas; que o fato de importador não ter reclamado a falta das 9
caixas evidencia que de fato elas não existiam.
Foi realizada a Vistoria Aduaneira, e verificada a ausência das mercadorias,
conforme descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração, não
tendo ocorrido a apresentação de quaisquer documentos ou provas, relacionados
às mercadorias, por parte do depositário, que eximisse a sua responsabilidade
pela infração cometida.
Considerando que os bens retidos estavam sob guarda da depositária MULTILOG
S/A e que os mesmos não foram localizados, foi portanto, lavrado o presente Auto
de Infração, uma vez que ficou materializada a infração descrita pelo art. 107,
inciso VII, alínea "a" do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n°
10.833/2003, regulamentada pelo art. 728 do Decreto 6759/2009.
Impugnação A Interessada, tomou ciência pessoal do Auto de Infração em
08/03/2010, e-fls.03, e apresentou impugnação, em 25/03/2010, e-fls 48, onde
alega, em síntese, que:
a) Conforme já havia sido esclarecido pela Multilog em manifestação
anteriormente apresentada, no sentido de que os documentos fichas de lotes são
documentos de uso interno da Multilog para melhor controle das mercadorias
que estão sob a sua guarda. Eventual equivoco de digitação nestes documentos,
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.217 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720016/2010-42
4
de uso apenas interno, não constituiu fato a justificar a aplicação de penalidade à
empresa.
b) Também, é necessário verificar que não ocorreu qualquer dano ao importador
ou ao Erário Público. Assim, inexistindo dano para qualquer das partes envolvidas,
não ocorrendo insegurança fiscal, é por demais oneroso penalizar a Multilog.
c) Pelos fatos e fundamentos expostos requer-se seja declarado nulo o auto de
infração, sem a aplicação da penalidade nele prevista.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) julgou
improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, reafirma os argumentos principais trazidos na
impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista no
inciso VII, alínea "a" do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833/2003, regulamentada pelo art. 728 do Decreto 6759/2009, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
a) por volume depositado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que não
seja localizado;
No caso em tela, conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
que integra o presente Auto de Infração, constatou-se que ao invés de 27.000 unidades de camisas
masculinas acondicionadas em 375 caixas (conforme descrito na documentação relativa à carga), a
fiscalização constatou a existência de 27.648 unidades de camisas masculinas acondicionadas em
384 caixas, sendo aplicada a multa por extravio de mercadorias sob sua custódia.
Alega a recorrente que houve um erro na Ficha de Lote emitida pela Recorrente
quando do recebimento da carga no recinto alfandegado, de modo que nunca houve a entrada, no
recinto alfandegado, de 384 caixas da mercadoria, mas, desde o início, de 375 caixas, o que
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.217 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720016/2010-42
5
demonstra a inexistência da infração administrativa decorrente de falta, pois isso jamais ocorreu no
caso concreto.
A responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva e salvo disposição expressa em
contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do § 2o do art. 94, do Decreto-
Lei 37/1966.
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

O artigo 662, do Decreto n° 6.759/09 (REGULAMENTO ADUANEIRO) assim
dispõe sobre a responsabilidade do depositário no caso de recebimento de mercadoria sem ressalva
ou protesto:
Art. 662. O depositário responde por avaria ou por extravio de
mercadoria sob sua custódia, bem como por danos causados em
operação de carga ou de descarga realizada por seus
prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no
caso de volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto. (grifamos)
Destarte, conforme determina o retro citado artigo o depositário responde por
avaria ou extravio de mercadorias sob sua custódia. Essa responsabilidade decorre de uma
presunção legal relativa, caso o material tenha sido recebido sem ressalva. Contudo, por ser
relativa tal presunção, pode o depositário, a princípio tido como responsável, produzir prova que
lhe exima desse ônus.
No entanto, concluída a descarga das mercadorias no local ou recinto alfandegado
sem ressalvas ou protestos, conforme consta nos autos, a responsabilidade pelas mercadorias
passou a ser do depositário, visto que o controle e a segurança do acesso ao local eram sua
obrigação.
Quanto à alegação da não ocorrência do extravio das mercadorias, apresentada
pela recorrente, uma vez que não foram trazidas aos autos novas razões de defesa, reproduzo
trecho da decisão de piso, que adoto desde já como razões de decidir:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.217 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720016/2010-42
6
Estando a mercadoria sob a custódia do depositário, a sua responsabilidade
somente seria elidida se conseguisse afastar a presunção legal constante do
parágrafo único do art. 662, comprovando de forma inequívoca que o extravio
ocorreu anteriormente, o que não o fez no presente caso.
Conforme acertadamente foi apontado pela Fiscalização em Parecer :
"Assim, ao contrário do que alega MULTILOG S/A, a comprovação da existência -
das referidas mercadorias não está nos registros da ficha de lote, apesar dos
mesmos também indicarem tal fato e servirem a formar o quadro indiciário em
questão, mas sim na verificação física consubstanciada no Relatório de Verificação
Física n° 3237/2009/DRF/ITJ, o qual foi firmado pelo fiel depositário,
representante do recinto alfandegado.
Ainda, o fato de o importador não ter reclamado a mercadoria sobressalente, não
comprova a inexistência da mesma. Aliás, tendo o importador documentação
hábil a acobertar a importação de apenas 27.000 unidades do produto importado,
como poderia querer reclamar mais que isso?
Considerando que os bens sobressalentes estavam sob guarda da depositária
MULTILOG S/A e que os mesmos não foram localizados, é inquestionável a
responsabilidade do fiel depositário, o qual deveria adotar todas as medidas e
cautelas a fim de garantir a boa guarda de mercadorias estrangeiras, sob pena de
arcar com os danos decorrentes de sua falta," Portanto, há de se destacar que a
Depositaria é a responsável pelos bens deixados sob sua guarda, e tem a
obrigação de restituí-los, nas mesmas condições em que lhes foram entregues ou
caso não encontrados ressarcir o prejuízo gerado ao Patrimônio Público no
montante da perda. Sem olvidar outras penalidades que podem ser aplicadas por
não conservar os controles necessários, os quais a permitiram ser concessionária
de um serviço público.
Ademais, a recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que excluísse sua
responsabilidade, seja pela ressalva, seja pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou
ainda, pela comprovação do agente efetivamente responsável pelo extravio das mercadorias.
Desse modo, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges

Fl. 118
DF CARF MF
Original